Tribunal: TJDFT
Processo: 0711709-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida no curso de cumprimento de sentença e que não admitiu a discussão acerca do quantum debeatur por se tratar de matéria preclusa. A decisão agravada foi proferida no dia 05/03/2021 e divulgada no DJ-e no dia 09/03/2021 (ID 85549321 dos autos de origem). Lado outro, a decisão agravada foi fundamentada na preclusão da oportunidade para o devedor impugnar o cumprimento de sentença, matéria não tratada nas razões recursais. Desta feita, em vista de eventuais vícios de intempestividade e dialeticidade que impeçam o conhecimento do recurso, faculto ao agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403